Tribunal: TJSP
Processo: 2187715-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu em parte mínima a impugnação ao cumprimento de julgado e determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Insurgência da Executada. Descabida a arguição de matérias que não foram objeto de insurgência em sede do processo de conhecimento. Patente que o período para devolução dos valores cobrados a título de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu em parte mínima a impugnação ao cumprimento de julgado e determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Insurgência da Executada. Descabida a arguição de matérias que não foram objeto de insurgência em sede do processo de conhecimento. Patente que o período para devolução dos valores cobrados a título de "juros contratuais de fase de obra", conforme o julgado, se deu de setembro/11 a abril/13. Excesso de execução arguido pela ora Agravante que decorreu do fato de ter apontado período inferior ao expressamente constante do julgado. Prosseguimento da execução que se faz de rigor, ante a ausência de efeito suspensivo à impugnação ofertada. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2187715-59.2020.8.26.0000, da Comarca Indaiatuba, em que é
agravante M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado PAULO
CESAR DE FIGUEIREDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e a ele negaram provimento na parte
conhecida. V.U. ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187715-59.2020.8.26.0000
Voto no 26.995
Agravo de Instrumento No 2187715-59.2020.8.26.0000 Comarca: Indaiatuba
Agravante: M.R.V. Engenharia e Participações S/A
Agravado: Paulo Cesar de Figueiredo Cruz
Juíza de primeiro grau: Patrícia Bueno Scivittaro
Voto no 26.995
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão
agravada que acolheu em parte mínima a impugnação ao
cumprimento de julgado e determinou o prosseguimento da
execução
pelo
saldo
remanescente.
Insurgência
da
Executada. Descabida a arguição de matérias que não foram
objeto de insurgência em sede do processo de conhecimento.
Patente que o período para devolução dos valores cobrados a
título de “juros contratuais de fase de obra”, conforme o
julgado, se deu de setembro/11 a abril/13. Excesso de
execução arguido pela ora Agravante que decorreu do fato de
ter apontado período inferior ao expressamente constante do
julgado. Prosseguimento da execução que se faz de rigor,
ante a ausência de efeito suspensivo à impugnação ofertada.
Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido
na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra a r. decisão de págs. 115/116 do processo originário (págs. 18/19
destes), que acolheu em parte mínima a impugnação ao cumprimento de julgado e
determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187715-59.2020.8.26.0000
Voto no 26.995
Alega a Executada, em síntese, que a r. decisão agravada
merece reforma, para que seja obstado o prosseguimento da execução, considerado que
o Juízo se encontra garantido com apólice de seguro digital, o que foi realizado para
garantir o valor controverso da dívida, bem como para que seja acolhida a impugnação
ofertada uma vez que existe um excesso de execução no importe de R$ 7.872,04.
Argumenta que o cálculo do Exequente inclui parcelas referentes à amortização de seu
financiamento e não as taxas de juros de obras, o que se mostra equivocado, considerado
que o julgado apenas declarou inexigíveis as cobranças referentes aos juros de obra após
a entrega das chaves. Assevera que tal demonstração é aferível do demonstrativo para
acompanhamento da CEF e, em que pese a aferição no processo, tal situação seria
melhor esclarecida com o envio de ofício.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 14/16).
Não foi concedido efeito suspensivo pleiteado. Dispensado
o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (pág.153).
É o relatório.
De início cumpre observar que se mostra lamentável a
litigância da Executada, ora Agravante, que formula tese em sua impugnação ao
cumprimento de julgado que lhe competia arguir em sede do processo de conhecimento
(acerca dos valores cobrados pelo Autor); apresenta tese de excesso de execução em
descompasso com o julgado (período diverso do que expressamente constou do v.
acórdão que julgou o processo de conhecimento) e, nas razões recursais ora ofertadas
aponta valor completamente diverso do defendido em primeiro grau acerca do excesso
de execução (R$ 1.884,16 pág. 12), o que, além de se mostrar descabido, prejudica a
análise da insurgência ofertada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187715-59.2020.8.26.0000
Voto no 26.995
De qualquer modo, insta observar que no processo de
conhecimento restou patente os valores indicados pelo ora Agravado que lhe foram
cobrados a título de juros de obra após a entrega das chaves, pois os valores vieram
especificados no extrato fornecido pela própria Construtora (págs. 101/102 do processo
de conhecimento), sem que exista qualquer insurgência lá ofertada acerca de não se
tratarem tais valores tão somente de juros de obra, de modo que não será conhecida
nesta sede a insurgência quanto a matéria que envolve o mérito da ação de
conhecimento. Observo que eventual insurgência da ora Agravante a respeito do quanto
decidido no processo de conhecimento deve se dar por meio de ação própria para tal
fim, pois em sede de cumprimento de julgado apenas se executa o já decidido no
processo de conhecimento.
No mais, pelo que se extrai do processo, a r. decisão ora
agravada deu correta solução à controvérsia ora apresentada.
Cumpre observar ainda, que sequer a tese de excesso de
execução vinga, pois também como se extrai do extrato fornecido pela própria
Construtora, ora Agravante, os valores aos quais foi determinada a devolução pelo
julgado, constam como pagos pelo ora Agravado (pág. 102 do processo de
conhecimento).
Pelo que se extrai do v. acórdão prolatado no processo de
conhecimento, ora objeto de cumprimento (págs. 98/106 destes), consta que a entrega
das chaves do imóvel se deu em 24.08.11 e que as taxas da evolução de obras/juros
contratuais de fase de obra foram cobradas do ora Agravado até abril/13. Por sua vez, a
Executada/Impugnante arguiu excesso de execução no valor de R$ 7.872,04 (pág. 72 do
processo originário; pág. 91 destes), porém seu cálculo apenas relacionou os valores
cobrados e pagos pelo Agravado até agosto/12, o que não se coaduna com o teor do
julgado, observado inclusive que se trata de execução definitiva, pois não foram
ofertados recursos do v. acórdão pela ora Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187715-59.2020.8.26.0000
Voto no 26.995
Desse modo, de rigor a manutenção da r. decisão ora
agravada, inclusive no que pertine ao prosseguimento da execução, considerado que não
se vislumbra ter sido concedido efeito suspensivo à impugnação ofertada.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e a ele nego
provimento na parte conhecida.
João Pazine Neto
Relator